Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-65.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. ART. 4o DA LEI 7.716/1989. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE REMESSA AO MP PARA APURAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO. INDEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 4o da Lei 7.716/1989, consistente em negar ou obstar emprego à vítima em razão de sua cor, com pedidos de absolvição por ausência de provas, desclassificação para o delito de injúria (art. 140, § 3o, CP) e remessa ao Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de injúria racial; e, (iii) examinar se há elementos para o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de falso testemunho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu de descartar o currículo da vítima em razão da sua cor de pele, conforme demonstrado pela prova documental e oral produzidas, comprova o dolo e faz incidir a conduta no tipo penal descrito na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
4. A desclassificação do crime de racismo para o crime de injúria racial é inviável quando a conduta se materializa por impedimento de cunho discriminatório a acesso à vaga de emprego em empresa privada, e não por ofensa à honra subjetiva da vítima.
5. Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação penal de natureza pública, sendo desnecessário o encaminhamento dos autos pelo Judiciário para essa finalidade, especialmente quando inexistentes indícios mínimos da prática do crime de falso testemunho.
6. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora sobre a indenização por dano moral fixada em favor da vítima, uma vez que, enquanto consectário legal da condenação, constitui questão de ordem pública, não se configurando reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício para inclusão de juros de mora sobre a indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, § 3o; Lei n. 7.716/89, arts. 2o-A e 4o; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 140, § 3o; CPP, art. 27; Decreto 19.932/2002.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067560; Acórdão 2069384; Acórdão 1991646 e Acórdão 2046835.